Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703243-89.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, AUGUSTO CESAR ELIAS, FRANCISCO CARLOS FREIRE, INSTITUTO CAMINHO DAS ARTES - ICA, JOSE DE ARIMATEA FERREIRA, MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA, MARIA ANGELICA MONTALDI, MARIA CRISTINA LEITE MODESTO, VALDEMAR CUNHA SILVA, DIRCE MARIA FREIRE DA COSTA, HELDER CUNHA SILVA DESPACHO A parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no exato momento da interposição do recurso especial de ID 62507947. Registre-se que não há correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento apresentado. Na verdade, o comprovante juntado no ID 62507948 sequer possui o código da GRU, a fim de viabilizar a demonstração do efetivo pagamento. Assim, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028